Tribunal: TJPA
Processo: 0801260-88.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801260-88.2019.8.14.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: CHARLEY SILVA DE SOUZA

APELADO: CHARLEY SILVA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0801260-88.2019.8.14.0021

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE/APELADO:

CHARLEY SILVA DE SOUZA

ADOVADO: IGOR NOGUEIRA BATISTA - OAB PA25692-A ADVOGADO: RODRIGO MARQUES SILVA - OAB PA21123-A ADVOGADO: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - OAB PA1590-A – ADVOGADO: ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL - OAB PA8283-A

ADVOGADO: SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - OAB PA24782-A

ADVOGADO: MATHEUS CALANDRINI SILVA GRAIM - OAB PA26671-A

ADVOGADA: DEBORA ELEONORA DIAS DA SILVA LEAL - OAB PA25052-A

ADVOGADO: JEAN RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO - OAB PA29081-A

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO EM FACE DA DECISÃO CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por CHARLEY SILVA DE SOUZA contra a sentença do Tribunal do Júri de Castanhal/PA, que condenou CHARLEY SILVA DE SOUZA pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro, desclassificando algumas condutas para lesão corporal culposa e absolvendo-o de outras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme sustentado pelo Ministério Público, o que justificaria novo julgamento; e (ii) se o julgamento deveria ser anulado integralmente, conforme pleiteado pela defesa, além da revogação da prisão preventiva de CHARLEY SILVA DE SOUZA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Tribunal do Júri, que acolheu parcialmente a tese defensiva e desclassificou algumas condutas para lesão corporal culposa, encontra amparo no conjunto probatório formado, o que impede a sua anulação. A opção dos jurados foi fruto de ampla discussão sobre os elementos de prova, sendo compatível com a soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. A decisão não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, pois há interpretação razoável dos fatos e depoimentos colhidos.

4.

Conforme jurisprudência do STJ, quando há mais de uma versão plausível nos autos, cabendo aos jurados escolher uma delas, não há que se falar em nulidade ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1068), sob repercussão geral, determina a imediata execução da pena quando há condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente da extensão da pena. Assim, não há que se falar em excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva após condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando há interpretação razoável dos elementos probatórios, ainda que seja possível outra conclusão, em respeito à soberania dos veredictos.

2.

A prisão preventiva deve ser mantida após condenação pelo Tribunal do Júri, conforme decidido no RE 1.235.340 (Tema 1068) pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 593, III, d, e 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340 (Tema 1068).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação da acusação e da defesa, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0801260-88.2019.8.14.0021

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE/APELADO:

CHARLEY SILVA DE SOUZA

ADOVADO: IGOR NOGUEIRA BATISTA - OAB PA25692-A ADVOGADO: RODRIGO MARQUES SILVA - OAB PA21123-A ADVOGADO: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - OAB PA1590-A – ADVOGADO: ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL - OAB PA8283-A

ADVOGADO: SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - OAB PA24782-A

ADVOGADO: MATHEUS CALANDRINI SILVA GRAIM - OAB PA26671-A

ADVOGADA: DEBORA ELEONORA DIAS DA SILVA LEAL - OAB PA25052-A

ADVOGADO: JEAN RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO - OAB PA29081-A

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
CHARLEY SILVA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que, acolhendo parcialmente a decisão do Tribunal do Júri, condenou
CHARLEY SILVA DE SOUZA
pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro, desclassificando algumas condutas para lesão corporal culposa e absolvendo-o de outras (id 9658808).

Narra a denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2019, na cidade de Castanhal/PA, o apelante, conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, atropelou várias pessoas que participavam de uma procissão religiosa, dentre elas, foram identificadas Lucione Tavares Mergulhão, José Marinheiro Gomes, Adair José dos Santos Braga, Raimundo Edson de Moraes Valente, Antônio Ronivaldo Moura de Souza e Maria Luana Tavares Mergulhão. Algumas das vítimas sofreram lesões graves e outras evoluíram a óbito. A denúncia apontou que recorrente agiu com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado danoso ao dirigir embriagado (id 9658303).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em suas razões, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação parcial do julgamento para que o réu seja submetido a novo julgamento no tocante às vítimas Lucione Tavares Mergulhão, José Marinheiro Gomes, Adair José dos Santos Braga, Raimundo Edson de Moraes Valente, Antônio Ronivaldo Moura de Souza e Maria Luana Tavares Mergulhão (id 9658874).

Por sua vez, a defesa de
CHARLEY SILVA DE SOUZA
, em suas razões de apelação, pleiteia a anulação total do julgamento do Tribunal do Júri, argumentando que a decisão foi contrária à prova dos autos, e requer a revogação da prisão preventiva do réu, alegando excesso de prazo na sua manutenção (id 11140138).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, nas quais requerem o não provimento dos recursos interpostos pela parte adversa (id 16851908).

Após envio dos autos à Procuradoria de Justiça, esta exarou parecer opinando pelo parcial conhecimento do recurso defensivo e pelo não provimento dele e, de outro lado, pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para a anulação parcial do julgamento e submissão de
CHARLEY SILVA DE SOUZA
a novo júri (id

18641066).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I - Da Admissibilidade

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

II - Da Fundamentação

2.1. Do Recurso do Ministério Público

O Ministério Público sustenta que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento no tocante às vítimas Lucione Tavares Mergulhão, José Marinheiro Gomes, Adair José dos Santos Braga, Raimundo Edson de Moraes Valente, Antônio Ronivaldo Moura de Souza e Maria Luana Tavares Mergulhão.

No entanto, a meu ver, não assiste razão à acusação. Isso porque toda a argumentação em torno da materialidade e autoria dos delitos imputados a
CHARLEY SILVA DE SOUZA
está exposta na denúncia, foi reproduzida em debates orais e, ao final, quesitada em Plenário do Tribunal do Júri, não sendo, portanto, desconhecida dos jurados que, ainda assim, optaram por acolher a tese defensiva em relação a parte da acusação quanto às vítimas supramencionadas.

A bem da verdade, essa opção adotada pelos jurados está amparada por ampla discussão acerca do lastro probatório formado durante a instrução, com a oitiva de 07 (sete) das pessoas ofendidas e mais 01 (uma) testemunha (id

9658812) que forneceram diversos detalhes acerca da dinâmica dos fatos que, seguramente, quando considerados em conjunto, podem, de um lado, abrir margem para cogitação de crime doloso contra vida, mas, também, propiciam, de alguma forma, conclusão por entendimento diverso, inclusive, pela existência de delito culposo, tal como se entendeu ao final do julgamento

Nesse cenário, se a linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri mediante amplo debate sobre prova oral extraída do depoimento de diversas pessoas envolvidas no fato apurado neste processo, não cabe a esta Corte simplesmente afastar essa conclusão por entender que a decisão não está embasada na melhor prova produzida durante a instrução, sob pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII[1]
, da Constituição Federal).

Vale frisar que a doutrina especializada, há muito defende que, em se tratando de recurso de apelação pleiteando novo julgamento por decisão contrária a prova dos autos, há necessidade que se demonstrar que o veredicto se encontra, inequivocamente, em radical antagonismo com os elementos probatórios existentes sobre os fatos investigados.

Em outras palavras, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção extraídos da prova dos autos que autoriza a cassação daquele, mas, sim e unicamente, a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre no acervo probatório é que pode ser invalidada.

Em conclusão, se há interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto dos jurados, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, tal como no caso em tela.

Com efeito, deve prevalecer aqui o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do, ocasião em que se assentou que, em havendo duas versões nos autos, quais sejam, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, e sendo ambas embasadas em provas produzidas durante a instrução processual, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais[2]
.

No caso presente, considerando que há lastro suficiente a amparar a conclusão adotada pelos jurados, especialmente pelo conteúdo extraído dos depoimentos prestados pelas próprias vítimas, concluo que a tese anulatória veiculada pela acusação deve ser rechaçada.

Concluo, pois, que deve ser improvido o recurso da acusação.

2.2. Do Recurso da Defesa

A defesa de
CHARLEY SILVA DE SOUZA
também pleiteia a anulação total do julgamento do Tribunal do Júri, bem como a revogação da prisão preventiva.

Quanto à tese de anulação do julgamento, minha conclusão é pela sua rejeição, baseando esta na mesma fundamentação adotada para rejeitar o articulado da acusação (fundamentação per
relationem
), isto é, se há duas versões contrapostas, o limite para o controle judicial das deliberações do júri é a ausência de provas que sustentem uma delas.

Com efeito, o fato de a acusação ter provas mais robustas e coerentes não autoriza o controle judicial do veredicto dos jurados caso a tese defensiva não seja absurda e tenha amparo no acervo probatório, o que não me parece ser o caso dos autos.

Em suma, deve ser igualmente rejeitada anulação parcial da sentença e novo julgamento proposta pela defesa de
CHARLEY SILVA DE SOUZA.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, há necessidade de se fazer uma breve digressão.

Noto que, a despeito de diversos precedentes formados por esta Turma em sentido contrário[3]
, há ainda impera certa divergência entre parte dos desembargadores componentes desta e dos demais órgãos fracionários, além do próprio órgão ministerial, quanto à cognoscibilidade do pedido de revogação de prisão preventiva veiculado em sede de apelação.

Por essa razão, mais uma vez, aproveito o ensejo para reafirmar meu entendimento de que é passada a hora desta Corte evoluir acerca dessa questão, afinal, o posicionamento, até outrora dominante, das Turmas de Direito Penal, no sentido de que tal pleito deve ser inadmitido por inadequação da via eleita é absolutamente teratológico, não encontrando nenhum tipo de amparo doutrinário, legal ou jurisprudencial.

Essa afirmação não é feita sem compromisso.

Explico.

De início, consigno que a própria literalidade da norma utilizada para amparar esse posicionamento não milita em seu favor. Isso porque o teor do dispositivo supramencionado (art. 30, inciso I, “
a
”[4]
, do Regimento Interno do TJPA) revela que a matéria por ele tratada versa sobre a competência originária da Seção de Direito Penal para processar e julgar ordens de
habeas corpus
manejadas contra atos provenientes de juiz de direito.

Quer dizer, a mera leitura desse dispositivo já que revela que não há nenhuma pretensão de se regular hipótese, geral ou específica, de inadmissibilidade do recurso de apelação, já que ausente quaisquer frases, trechos, expressões ou palavras neste sentido.

Em verdade, o que se extrai da norma em questão é unicamente sua natureza de disposição normativa-orgânica, disciplinando aspecto ligado à estrutura e organização do TJPA, mais precisamente acerca de uma específica atribuição de um dos seus órgãos judicantes, qual seja, a Seção de Direito Penal e nada mais.

Assim, é possível concluir que o fundamento para o precedente tradicionalmente adotado pelas Turmas seguramente não é extraído de uma interpretação gramatical e, tampouco, teleológica da norma em apreço.

Outrossim, de intepretação extensiva também não se cuida, afinal, segundo tradicional lição doutrinária[5]
, essa técnica hermenêutica somente dever ser utilizada nos casos em que “
a lei disse menos do que deveria”
, de maneira a se admitir que determinada situação se enquadraria na norma interpretada, a despeito de sua linguagem mais restritiva, o que também não é o caso.

Ora, se a norma regimental declara expressamente que compete à Seção de Direito Penal processar e julgar ordens de
habeas corpus
impetradas contra atos emanados de juízes, não há margem interpretativa para alargar ou reduzir o conteúdo e o significado do ato normativo, tampouco, cogitar de lacuna a demandar integração e, nestes termos, concluir que tal competência serviria ao propósito de obstar o conhecimento de pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em recurso de apelação.

A bem da verdade, a natureza organizativa já referenciada da norma regimental guarda um comando de restrição, qual seja, afetar o exame de todos os
habeas corpus
dirigidos contra atos de juízes de direito somente à Seção de Direito Penal, isto é, com a exclusão de todos os demais órgãos judiciais, sob pena de não conhecimento do
mandamus
pela violação ao juiz natural,

de sorte que, em se tratando de norma restritiva, descabe qualquer interpretação no sentido de ampliar seu conteúdo ou significado, que dirá criar hipótese de inadmissibilidade de recurso ordinariamente previsto em lei federal.

No ponto, é válido ressaltar que a superação do precedente em exame não passa alteração da norma regimental, mas sim da interpretação que está sendo realizada sobre ela, a qual, repito, não se se sustenta nem pelos critérios mais básicos de hermenêutica jurídica.

De outra banda, a teoria geral dos recursos também não fornece nenhum substrato para adoção do entendimento aqui refutado, conclusão a que chego, basicamente, por três razões.

A primeira delas está ligada ao princípio da
singularidade
, também denominado da
unicidade do recurso
, ou
unirrecorribilidade
, o qual consagra a premissa de que,
para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio
e adequado previsto no ordenamento jurídico.

Nesse cenário, não há lógica jurídico-processual em estabelecer uma relação de prejudicialidade entre um recurso (apelação) e uma ação constitucional (
habeas corpus
), pois, representam mecanismos distintos de tutela de direitos fundamentais, com regimes jurídicos e objetos próprios de conformação no ordenamento, inexistindo lei ou ato normativo, em qualquer nível federativo, a impor tramitação reciprocamente excludente em razão da competência de um órgão julgador, o que me leva a concluir que, ao que tudo indica, essa é uma discussão que está sendo travada apenas nesta Corte.

A segunda razão está atrelada à classificação doutrinária da apelação como
recurso de fundamentação livre[6]
, e não vinculada, de modo que ela permite à parte interessada devolver ao conhecimento da instância superior o pleno conhecimento de todas as matérias de fato e de direito (material e processual) apreciadas na origem, o que, por óbvio, inclui eventual manutenção ou decretação de prisão preventiva em desfavor do réu que venha compor capítulo da sentença impugnada, nos termos do art. 599[7]
do CPP.

Nessa perspectiva, há uma grande probabilidade de a atual interpretação dada por este Tribunal à norma regimental vir ser objeto de controle de legalidade ou de inconstitucionalidade pelos tribunais superiores, afinal, manifesta-se em clara sobreposição ao comando do artigo supracitado e, por conseguinte, ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, sem falar na fiscalização de convencionalidade que emana das vinculações de nosso ordenamento às disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, notadamente quanto ao teor do seu artigo 8º, 1 e 2, alínea h[8]
que consagra expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição como garantia judicial.

A terceira razão está associada ao efeito devolutivo da apelação, traduzido pelo brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, no sentido de que o Juízo
ad quem
deve conhecer as matérias de fato de e de direito trazidas na apelação interposta.

No ponto, importante ressaltar que, embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (
cognição vertical
), no plano horizontal, a cognição do órgão julgador, em regra, fica adstrita às matérias expressamente impugnadas no apelo.

É dizer, quem delimita as questões passives de cognição no julgamento de apelação, em princípio, é o próprio recorrente, razão pela qual não estaria este Tribunal autorizado a, por meio de interpretação extraída de norma regimental, imiscuir-se na esfera de voluntariedade da parte interessada para lhe impor a obrigação de combater um capítulo da sentença que, segundo a lei de regência é plenamente recorrível por apelação, mediante a impetração de ordem de
habeas corpus
, ainda que o objeto da impugnação verse direito de liberdade de locomoção, sob pena de indevida violação ao direito de ação e por, consectário, do devido processo legal substantivo[9]
.

Em acréscimo, vale destacar que o efeito devolutivo da apelação criminal também pode implicar na apreciação de matérias além do tema recursal, tendo em vista os princípios do
favor do rei
e da busca da verdade real que, a depender do caso, podem justificar a correção de ilegalidades não suscitadas pelo réu, sem que tal medida represente julgamento
extra petita
, como, por exemplo, o Tribunal constatar que há manifesta ilegalidade no decreto de prisão preventiva mantido ou decretado em sentença condenatória e, nesta condição, conceder uma ordem de
habeas corpus
de oficio, nos termos do art. 654, §2º[10]
, do CPP.

Afora todas as razões hermenêuticas e teóricas supramencionadas, imperativos de ordem prática também merecem destaque, afinal, a racionalidade, a eficiência e a celeridade processuais, tão necessárias para uma boa gestão administrativa da máquina judiciária, ficam prejudicadas com a adoção do precedente dominante desta Corte.

Isso porque, a prevalecer a jurisprudência refutada, para toda e qualquer sentença emanada de um juiz singular, haverá necessariamente um recurso e uma ação para este Tribunal processar e julgar por meio de diferentes órgãos fracionários (Seção e Turmas), sempre que houver uma pretensão defensiva de impugnação do dispositivo da decisão e de concessão do direito de recorrer em liberdade, promovendo um acúmulo desnecessário de processos, sem falar no risco de decisões conflitantes, quando, por exemplo, ocorrerem incursões indevidas sobre o mérito no julgamento das ordens
habeas corpus
, já que, inevitavelmente, aspectos ligados à autoria e à materialidade terão que ser examinados para se concluir pela concessão ou denegação da ordem ao paciente, gerando possível incompatibilidade com o resultado do julgamento da apelação por ele interposta que, por sua vez, poderá concluir pela reforma da sentença para absolvê-lo ou condená-lo. Trata-se, a meu ver, de assimetria sistemática que não merece ser referendada por esta Corte, porque significativamente prejudicial.

É claro que toda essa argumentação não implica defender a hipótese de que o réu estaria peremptoriamente impedido de impetrar uma ordem de
habeas corpus
, caso tenha apelado da sentença. Não é disso que se trata. É justamente o contrário.

Explico.

Nada obsta que o acusado recorra da sentença e, concomitantemente, impetre ordem de
habeas corpus
para ver reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade, até porque, haverá casos em que tal medida será a única apta a afastar flagrante violação ao direito de liberdade de locomoção do paciente como, por exemplo, na hipótese de ocorrer uma demora excessiva no julgamento do recurso de apelação (o que infelizmente é uma realidade frequente e caótica que assola o Judiciário) e o tempo de prisão cautelar se prolongue além do necessário e razoável, configurando vedada execução antecipada da pena a ser objeto da impetração do
mandamus
, por se ele uma via mais célere e de rito mais simplificado.

Nesse sentido, registro que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça já examinou a questão no julgamento do HC 482.549/SP[1
1]
em 11/03/2020, concluindo que o
habeas corpus
, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível, desde que se destine à tutela direta da liberdade de locomoção ou veicule pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.

Assim, na dicção da Terceira Seção, fora dessas hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

Ressalto, ainda, que a hipótese acima elencada não pode ser confundida com o chamado “
habeas corpus substitutivo”
. Este

ocorre quando o impetrante, ao invés de interpor o recurso cabível contra a decisão, opta por questioná-la ajuizando um
habeas corpus
dirigido à instância superior. A verdade é que, na prática, os advogados e defensores públicos preferem se valer do HC substitutivo por ser a tramitação deste mais simples e rápida que o recurso.

Nesse caso, no julgamento da questão de ordem no HC 535.063/SP[12]
em 10/06/2020, novamente a 3ª Seção do STJ, seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal[13]
, assentou o entendimento que não é admissível o conhecimento de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

Portanto, de todo o exposto, consigno as seguintes conclusões:

i)

A norma contida no art. 30, inciso I, do Regimento Interno do TJPA não representa óbice ao conhecimento de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de apelação, por ocasião do julgamento do recurso, haja vista que qualquer interpretação que se faça nesse sentido não resistiria a um filtro de legalidade e de constitucionalidade, conforme fundamentação acima;

ii)

É possível a tramitação concomitante da ordem de
habeas corpus
e de apelação, devendo ser adotadas as diretrizes fixadas pela 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 482.549/SP para a solução do caso;

iii)

É inadmissível a impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, em caso de patente ilegalidade ou teratologia, conforme assentou a 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 535.063/SP.

Com todas essas considerações, peço vênia para discordar, peremptoriamente, da jurisprudência das Turmas de Direito Penal desta Corte no sentido de que pleitos de revogação da prisão preventiva veiculados em apelação não seriam admissíveis por inadequação da via eleita e, por conseguinte, conhecer do pedido formulado pelo apelante, sugerindo, ainda, adoção das conclusões supracitadas como diretrizes a orientar o posicionamento deste Tribunal doravante.

Quanto mérito do pedido, entendo que, diante do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do

RE 1.235.340 sob sistemática da repercussão geral (TEMA 1068[1
4]
), não subsiste razões de ordem fática ou jurídica a justificar o acolhimento do pleito formulado pelo recorrente.

Em outras palavras, a condenação do apelante emanada do Tribunal do Júri deve ensejar imediata execução pena a ele aplicada, independentemente do patamar da reprimenda. Com efeito, considerando que, ao final, o Juízo
a quo
estabeleceu o regime fechado para início do cumprimento da sanção, o recorrente deve permanecer preso para iniciar imediatamente a execução da pena que lhe fora aplicada, prevalecendo, portanto, as diretrizes firmadas no referido precedente qualificado.

Nesses termos,
indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva
formulado no apelo.

Em suma, o apelo defensivo também não comporta provimento.

III - Do Dispositivo

Posto isso,
conheço dos recursos de apelação
, porém,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

2 PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ART. 593, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APRECIA RECURSO DE APELAÇÃO SEM ANALISAR A PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE A PROVA DOS AUTOS SEJA CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO. DESCUMPRIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJULGADOS SEM ABORDAGEM DA PROVA DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. É indiscutível que os jurados atuantes no Tribunal do júri julgam por íntima convicção, pois não precisam justificar as razões pelas quais responderam de um modo ou de outro os quesitos formulados.Todavia, essa premissa não impede que o Tribunal de origem exerça controle sobre a decisão dos jurados, sob pena de tornar letra morta o contido no art. 593, III, d, do CPP, que expressamente estipula cabimento de apelação contra decisão de jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Diante de recurso de apelação com base no art. 593, III, d, do CPP, é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados. Trata-se de providência objetiva de cotejo do veredicto com a prova dos autos, sendo prescindível qualquer ingresso na mente dos jurados. Cabe ressaltar que, havendo duas versões jurídicas sobre os fatos, ambas amparadas no acervo probatório, deve ser preservada a decisão dos jurados, em atenção à soberania dos veredictos. 3. O caso dos autos não é de absolvição por clemência. Os jurados não absolveram o interessado, pois responderam negativamente ao quesito genérico. Houve, sim, reconhecimento de legítima defesa.Houve, também, reconhecimento de excesso em legítima defesa. O que se discute é se esse excesso foi culposo ou doloso. Segundo o MPE, os jurados reconheceram o excesso culposo em legítima defesa sem qualquer respaldo nos autos, eis que o primeiro disparo contra a vítima já teria sido suficiente para deixá-la estirada ao solo na posição decúbito ventral, cessando a agressão, sendo os demais disparos justificados pelo animus necandi, conforme depoimentos de testemunhas presenciais, bem como fotografias e laudo pericial que afastam cabalmente a tese do interessado apresentada aos jurados segundo a qual apenas efetuou outros disparos porque a vítima caiu segurando suas pernas. 4. O Tribunal de origem, ao julgar o apelo, bem como os embargos de declaração, não cita qualquer elemento de prova para concluir que a decisão dos jurados não está manifestamente divorciada do acervo probatório, limitando-se a afirmar que os jurados acolheram a tese defensiva a eles apresentada em plenário por íntima convicção. 5. Reclamação procedente, determinando que seja imediatamente realizado novo julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem notadamente para que, ao amparo da prova produzida nos autos, fundamente o seu convencimento sobre a decisão dos jurados ser ou não manifestamente contrária à prova dos autos, consoante decidido no Recurso Especial n. 1.836.275/RS (STJ - Rcl: 42274 RS 2021/0292346-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/05/2023.

3 Por todos, cito: EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DE VETORIAIS. DOSIMETRIA BASILAR. OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA MENOR. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SÚMULA Nº. 17 DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA –Apelação Criminal – nº.
0000701-77.2017.8.14.0105
– Relator(a): Eva do Amaral Coelho –Turmas de Direito Penal – Julgado em 28//03/2023).

4 Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016) I - processar e julgar: a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017.

5 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 93.

6 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1534.

7 Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.

8 ARTIGO 8

Garantias Judiciais

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.

9 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

10 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como
pelo Ministério Público. § 2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas

corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

11 Ementa Oficial HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES.
HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.

A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.

Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.

Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.

Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.

Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).

Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.

Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.

Habeas corpus não conhecido. (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020)

12 Ementa: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário.
2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara Criminal da comarca de Monte Mor/SP. (STJ - HC: 535063 SP 2019/0284845-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

13 STF - HC: 152752 PR - PARANÁ 0065386-58.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/02/2018, Data de Publicação: DJe-027 15/02/2018.

14
STF - RE: 1235340 SC, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/09/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09/09/2024 PUBLIC 10/09/2024.

Belém, 14/11/2024